Tribunal: TJSP
Processo: 2253177-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Ação de exigir contas –Insurgência contra a r. decisão que julgou procedente a primeira fase – Inadmissibilidade – Não observância de violação ao principio da dialeticidade – Recorrente que é pessoa legítima para compor o polo passivo da demanda – Carência de interesse de agir não observada – A primeira fase se destina exclusivamente à demonstração da obrigação

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Ação de exigir contas –Insurgência contra a r. decisão que julgou procedente a primeira fase – Inadmissibilidade – Não observância de violação ao principio da dialeticidade – Recorrente que é pessoa legítima para compor o polo passivo da demanda – Carência de interesse de agir não observada – A primeira fase se destina exclusivamente à demonstração da obrigação de uma das partes em prestar contas – Autor que comprovou a existência dos requisitos previsto no artigo 550 do CPC – Admitida na primeira fase da ação de prestação a condenação em honorários advocatícios – Efeito suspensivo cassado – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.